Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-39.2013.8.11.0101
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001747-39.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CREZIVALDO ROCHA - CPF: 087.734.013-74 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZEQUIANE VIEIRA ALVES - CPF: 088.546.733-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.818.651-24 (VÍTIMA), DIONE ROSA FOSNSECA PEREIRA - CPF: 063.541.961-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO À CORRÉ. RECONHECIMENTO.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO QUALIFICADA REALIZADA EM PLENÁRIO DO JÚRI.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO

LEGAL
.
SÚMULA 231 DO STJ
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por
Crezivaldo
Rocha contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, III, do Código Penal). O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena. A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, de ofício, a preliminar de prescrição retroativa quanto à corré
Ezequiane
Vieira Alves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação à corré
Ezequiane
Vieira Alves;

(
II
) definir se a confissão qualificada do apelante permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e se isso autoriza a redução da pena, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de prescrição retroativa:
A corré
Ezequiane
Vieira Alves foi condenada à pena de 4 meses e 4 dias de detenção por lesão corporal (art. 129, caput, do CP). Considerando o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do CP), verifica-se que transcorreu período superior entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem marcos interruptivos. Reconhece-se, portanto, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade da corré, nos termos dos
arts
. 107, IV, e 110, §1º, do Código Penal.

Mérito – confissão espontânea:
O apelante confessou em plenário a prática do homicídio, alegando legítima defesa, caracterizando confissão qualificada. A jurisprudência do STJ (Súmula 545) estabelece que a confissão, mesmo qualificada, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convencimento do júri.

Impossibilidade de redução da pena:
Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena do apelante já foi fixada no mínimo legal previsto para o homicídio qualificado, o que impede a redução da pena, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. Assim, a pena deve ser mantida no patamar fixado, sem possibilidade de diminuição abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição retroativa e extinguir a punibilidade de
Ezequiane
Vieira Alves.

Recurso de apelação de
Crezivaldo
Rocha provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena imposta, em razão da Súmula 231 do STJ, mantendo-se a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

A prescrição retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, houver decurso do prazo prescricional com base na pena concretamente aplicada, sem marcos interruptivos, nos termos dos
arts
. 109 e 110 do Código Penal.

A confissão qualificada, ainda que acompanhada de alegação de excludente de ilicitude, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para o esclarecimento dos fatos e formação do convencimento do júri.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 121, §2º, III; 65, III, d; 107, IV; 109, VI; 110, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 581967/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/06/2020,
DJe
26/06/2020; STJ, Súmulas 231 e 545.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CREZIVALDO ROCHA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Cláudia /MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo
fútil
, delito este tipificado no artigo
art. 121, §1º e §2º, inciso III, do Código Pena
, aplicando-lhe a pena definitiva de
09
(
nove
) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Em suas razões, o recorrente postula pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e consequentemente redução da censura basilar aquém do mínimo
legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
, em

preliminar, para

reconhe
cer
a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa da corré
EZEQUIANE VIEIRA ALVES
, e pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 09 de junho de 2013, no período noturno, por volta das 03h00min, nas proximidades do Posto de Saúde PSF II, no Município de União do
SulMT
, termo da Comarca de Cláudia-MT, os denunciados
Crezivaldo
Rocha e
Ezequiane
Vieira Alves, conscientes e voluntariamente, por motivo fútil, e mediante meio cruel, mataram a vítima Dione Rosa Fonseca Pereira, conforme Laudo de necrópsia (fls. 29/30) e certidão de óbito (fl. 15).

FATO II: Nas mesmas condições de tempo citado no primeiro fato, nas proximidades da casa do Sr. José Alves Batista, localizada na Rua São João da Ortiga s/n, Bairro São Luiz, Município de União do Sul-MT, termo da comarca de Cláudia-MT, a denunciada
Ezequiane
Vieira Alves, consciente e voluntariamente, valendo-se de arma branca (faca), por motivo fútil e utilizando-se de recurso que tornou difícil a defesa da vítima, tentou matar Damaris Pereira da Silva, deferindo um golpe de faca no queixo do lado esquerdo e um segundo golpe no ombro esquerdo, causando lesões descritas no mapa topográfico (fl. 08).

DESCRIÇÃO FÁTICA: Nos moldes elucidados do caderno informativo, verifica-se que as vítimas eram irmãs e os denunciados eram companheiros, sendo que todos estavam em uma festa no “Clube do Forró”, quando a vítima Damaris foi informada, pelo segurança do local, que seu irmão Dione estaria envolvido em uma briga com os denunciados. Diante disto, levou seu irmão em direção a sua residência e retornou à festa.

Pelas informações colhidas nos autos, em frente ao clube, a vítima Damaris viu que Dione portava uma faca grande e o denunciado
Crezivaldo
um pedaço de pau e, ao tentar separá-los, foi impedida pela denunciada
Ezequiane
. Em seguida, Damaris avistou Dione correndo até a residência dos pais de
Ezequiane
e, ao tentar seguir seu irmão, foi segurada por trás pela denunciada que, com uma faca,
desferiu-lhe
um golpe, causando-lhe as lesões supracitadas. Neste momento, ela avistou o denunciado
Crezivaldo
saindo de casa armado com um facão e correndo atrás da vítima Dione, tendo a denunciada
Ezequiane
a soltado para ir atrás do dois.

A vítima Damaris e seus familiares procuraram pela vítima Dione a noite toda, porém sem êxito, quando, por volta das 14h00min, receberam a informação de que a vítima Dione havia sido encontrada sem vida em um terreno baldio próximo ao PSF II.
(...) (sic) (id.
233426677
- pág. 1/3)”

PRELIMINAR - (
PRESCRIÇÃO RE
TROATIVA
)

A Procuradoria de Justiça
arguiu preliminarmente a necessidade de

reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
,
na forma retroativa
,

em relação
a corré
EZEQUIANE VIEIRA ALVES.

Nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, a prescrição é causa extintiva da punibilidade. A prescrição retroativa, prevista no artigo 110, §1º, do mesmo diploma legal, ocorre quando, após a sentença condenatória, verifica-se que o prazo prescricional transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da decisão condenatória, com base na pena aplicada.

No caso em análise, a corré
Ezequiane
Vieira Alves
foi condenada à pena privativa de liberdade de
4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção
, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no
caput
do artigo 129 do Código Penal. De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, as infrações penais com penas inferiores a 1 (um) ano prescrevem em 3 (três) anos.

Considerando o marco inicial da prescrição a data do recebimento da denúncia
(id. 233426677 - pág. 84/86)
, em 02/05/2017, e a data da prolação da sentença de pronúncia
(id. 233427247)
, em 17/11/2022, verifica-se que transcorreu mais de 5 (cinco) anos
,
sem qualquer
marco que
pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Dessa forma,
ACOLHO
a preliminar suscitada, para reconhecer a prescrição retroativa
, extinguindo a punibilidade da corré
Ezequiane
Vieira Alves.

MÉRITO

No presente caso, a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas ao longo da instrução processual, não havendo controvérsia sobre esses pontos, uma vez que o apelante
limitou-se
a pleitear o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No que se refere ao pedido da Defesa, é importante destacar que o apelante, embora tenha confessado a prática do crime de homicídio qualificado, alegou ter agido em legítima defesa.

Verifica-se que o apelante admitiu, em plenário, ter matado a vítima; contudo, sustentou que sua conduta foi motivada pela necessidade de se proteger, o que caracteriza uma confissão qualificada.

Ressalta-se que a confissão qualificada ocorre quando o agente, embora reconheça a autoria do crime, alega ter agido sob o amparo de uma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, como a legítima defesa, o estado de necessidade ou a coação moral irresistível.

Além disso, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir se os jurados utilizaram, ou não, a confissão espontânea para fundamentar a condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para o reconhecimento da atenuante em questão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário ou suscitado pelo réu em seu depoimento,
in
verbis
:

“(...)
No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
4.
Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
(...) (STJ - HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2020)

Esse entendimento encontra respaldo na Súmula 545 do STJ, que dispõe: “Quando o juiz reconhece que a confissão do acusado foi utilizada para formação do convencimento do juízo, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.”

Assim, mesmo que o apelante tenha alegado legítima defesa ao confessar o homicídio, sua declaração contribuiu para o esclarecimento dos fatos e para a formação do convencimento do júri, preenchendo os requisitos para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A confissão qualificada, nesse contexto, deve ser valorizada como forma de colaboração com a Justiça, ainda que a excludente de ilicitude não tenha sido acolhida pelo Conselho de Sentença.

Portanto, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, reconheço a confissão qualificada do apelante como atenuante na dosimetria da pena.

Entretanto,
em razão da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Verifica-se que, no presente caso, a pena do apelante foi fixada no patamar mínimo previsto em lei para o crime de homicídio qualificado, não sendo, portanto, cabível a aplicação da atenuante para reduzir a pena.

Dessa forma, mesmo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há possibilidade jurídica de redução da pena, em razão do impedimento legal estabelecido pela súmula mencionada. Assim, a pena deve ser mantida conforme fixada, respeitando-se o mínimo legal estabelecido pelo ordenamento jurídico.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar arguida
pela Procuradoria de Justiça
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,

e
,
co
nsequentemente,

JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
EZEQUIANE VIEIRA ALVES
pela prática do crime do art. 129,
caput
, do Código Penal
.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
CREZIVALDO ROCHA
e
DOU - LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a confissão
espontânea
, de
ixando de aplic
á-la
em razão d
o teor da

S
ú
mula 231 do STJ,
mantendo-se
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025